Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701797-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYSLAN ALYNSON DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: LARISSA MARIA ARAUJO DE MELO, JOSE GERALDO DE MELO, L. E. A. D. M., SYULLA NARA LUNA DE MEDEIROS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GERALDO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYSLAN ALYNSON DA SILVA ARAÚJO contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701034-84.2020.8.07.0005, movido por SYULLA NARA LUNA DE MEDEIROS DE SOUSA e OUTRO, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito (ID 22589424 - Pág. 36). Nas razões (ID 22585849), narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 264.114,10 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e catorze reais e dez centavos). Informa que, por não ter efetuado o pagamento voluntário do débito, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, ocasião na qual foram bloqueados valores em suas contas, totalizando R$ 133,21 (cento e trinta e três reais e vinte e um centavos). Subsequentemente, sem outra pesquisa no juízo primevo, proferiu-se a decisão agravada. Informa a existência de outro cumprimento de sentença contra o agravante (0701915-61.2020.8.07.0005), no qual também foi deferida a penhora de 15% no seu salário, totalizando, portanto, a constrição de 30% da renda. Aduz estar configurada ilegalidade do pronunciamento, pois, no presente caso, a constrição do salário do devedor prejudica a sua subsistência e de sua família. Assevera possuir uma filha de 10 (dez) anos diagnosticada com paralisia cerebral por hipoxia perinatal e, para combater os efeitos provenientes da doença, como graves crises epiléticas, necessita comprar medicamentos cujos custos giram em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês. Salientando a existência de mais dois filhos, especifica seus gastos correntes, aduzindo que estes alcançam R$ 7.765,68 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para desconstituir a penhora determinada na decisão agravada, subsidiariamente, sua diminuição para 5% (cinco por cento) dos rendimentos do agravante. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 22585852). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se ser o agravante Coordenador Contábil Financeiro da empresa Iafis Systems do Brasil EIRELI. Conforme declaração de imposto de renda do exercício 2019/2018, recebeu a quantia anual de R$ 118.418,10 (cento e dezoito mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos) - ID 22588775. Ainda, conforme contracheque relativo a 11/2020, sua remuneração bruta é de R$ 11.368,64 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e líquida de R$ 8.803,19 (oito mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos) - ID 22588773, pág. 01. Por outro lado, as credoras pleiteiam o recebimento do seu crédito, proveniente de indenização por acidente automobilístico. Conforme relatado, o agravante também foi condenado ao pagamento de indenização a outra credora – cumprimento de sentença no 0701915-61.2020.8.07.0005, no qual foi deferida a penhora de 15% da renda do recorrente. Da referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0701616-65.2021.8.07.0000, que tramita sob minha relatoria, no qual o devedor lança os mesmos argumentos. Tal como constatado naqueles autos, o recorrente também instrui o presente recurso com comprovantes das despesas concernentes ao tratamento médico necessário a uma de suas filhas, o pagamento das escolas dos outros dois filhos, além de outras despesas mensais ordinárias. No AGI 0701616-65.2021.8.07.0000, uma vez reconhecido que a manutenção da penhora no patamar fixado pelo juízo singular poderia comprometer a subsistência do devedor e de sua família, deferi a liminar para reduzir a constrição promovida, para o patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Isso porque a jurisprudência pátria tem firmado a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. Considerando que a matéria ora em exame é a mesma ventilada no AGI 0701616-65.2021.8.07.0000, repita-se, proveniente da mesma ação de conhecimento – indenização por acidente automobilístico – razoável manter o mesmo percentual fixado naquele recurso. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a medida constritiva seja reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até a quitação do débito. Promova a Secretaria desta 2a Turma Cível a associação do presente recurso ao julgamento do AGI 0701616-65.2021.8.07.0000, para que, no exame de mérito, eventuais incongruências possam ser sanadas. Comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, em virtude da presença de parte menor nos presentes autos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator